Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TRIBUTÁRIO. SUPOSTA INCONSISTÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD, A REDUNDAR NO PAGAMENTO DE VALOR MUITO SUPERIOR AO DEVIDO. CONSTATADA A CONTRADIÇÃO NO DECISUM NO QUE REFERE AO RECONHECIMENTO DO ERRO DE FATO E A CONCRETA E SEGURA VERIFICAÇÃO DA “VERDADE REAL”. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE: NECESSÃRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA À COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES, PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO E SENTENÇA ANULADOS.
I. As embargantes reiteram a alegação de omissão na sentença e na decisão colegiada, em relação “à verdade material relativa aos fatos tributários, comprovada e reconhecida nos autos,em face do princípio da legalidade estrita, sabendo-se ainda que a base de cálculo do tributo incidirá sobre uma quantia que corresponde a mais de 100 mil reais, o que acarretará mais violações ao direito do contribuinte e, repita-se, enriquecimento ilícito da Administração Pública”.
II. Da análise dos fundamentos lançados pelas recorrentes, é de se reconhecer a existência de aparente contradição na decisão originária, notadamente no que refere ao reconhecimento do aparente erro de fato, e a necessária verificação da “verdade material”, à luz do acervo probatório carreado,
III. Certo é que, à luz do princípio geral da imutabilidade do lançamento (CT, Art. 147, § 1o), a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes da notificação do lançamento, conforme lançado na sentença revista (improcedência do pedido).
IV. Lado outro, a Corte Superior já manifestou entendimento (mutatis mutandi) de que pode o sujeito passivo da obrigação tributária se valer do Judiciário para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente devida para a cobrança (REsp 1.015.623/GO). O referido decisum, nesse sentido, colaciona excerto de Américo Masset Lacombe, em “Comentários ao Código Tributário Nacional", v. 2, Ives Gandra da Silva Martins (coord.), 5a ed., Saraiva, São Paulo, 2008, p. 319: “Mas, é óbvio que, mesmo após completado o procedimento, mesmo após receber a notificação, o sujeito passivo pode pretender a anulação judicial do crédito tributário, em conseqüência do erro de fato devidamente comprovado. O crédito tributário (obligatio, haftung, relação de responsabilidade) decorre da obrigação principal (debitum, shuld, relação de débito) conforme preceitua o art. 139. A obrigação tributária (debitum, shuld, relação de débito) nasce da ocorrência do fato imponível previsto na hipótese de incidência, a qual tem como medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). Ora, se houve erro de fato na valoração material de base imponível, significa que o fato gerador (fato imponível) não ocorreu de conformidade com a previsão da hipótese de incidência, e, assim sendo, se o lançamento foi feito com base no erro, significa que o crédito (obligatio, haftung, relação de responsabilidade) por ele constituído não decorreu da obrigação (debitum, shuld, relação de débito), e deve consequentemente ser alterado pelo Poder Judiciário para que seja feita a adequação prevista no art. 139. Como o dimensionamento valorativo do aspecto material da hipótese de incidência é dado pela base imponível (base de cálculo), qualquer erro na sua avaliação faz com que não haja adequação entre o fato ocorrido e a previsão da hipótese de incidência, e dessa forma viola-se o art. 139, caso o lançamento seja efetivado com base no erro. Ainda que o sujeito passivo tenha sido notificado, cumpre ao Poder Judiciário restabelecer a perfeita adequação prevista pelo art. 139”.
V. Nessa moldura, se o douto Juízo a quo sinalizou que existiria aparente erro, tal circunstância não inviabiliza a concreta e segura verificação da “verdade real”. No ponto, é de se destacar que: (i) a lide foi resolvida com base nos documentos apresentados pelas próprias embargantes; (ii) na própria declaração de IR 2012/2013 há aparentes inconsistências: doação de R$ 195.000,00 (X2) e compra de imóvel de R$ 270.000,00 (id 10737884), em contraposição às doações de R$ 46.500,00 (X2) e avaliação do imóvel em R$ 27.000,00 (ID 10737885, p. 7).
VI. Exsurge, pois, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (CPC, Arts. 6o), a necessidade de reabertura da instrução (determinação, por exemplo, da juntada de documentos, tais como a retificação do IR de 2012/2013, declarações de Imposto de Renda das embargantes dos últimos 5 anos antecedentes à 2012/2013, bem como a movimentação financeira, entre outros a critério do Juízo de origem – CPC, Art. 370), para então se concluir que a doação efetivamente teria sido de R$ 108.000,00, como colocado na petição inicial (ID 10737876, p. 3), e não da agora pretendida cifra de R$ 93.000,00, tudo decorrente de compra de único imóvel
VII. Reconhecido, pois, o error in procedendo, a redundar em oblíqua ofensa à ampla defesa, é de se acolher a preliminar de nulidade suscitada de ofício, para anular a sentença e o acórdão revistos, e determinar o retorno dos autos eletrônicos à origem, para os fins descritos no item VI da ementa.
VIII. Embargos conhecidos. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Anulados a sentença e o acórdão. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.